Tribunal: TJDFT
Processo: 0701876-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701876-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DE TARSO CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E S P A C H O A despeito do agravante requerer, frise-se, tão somente no pedido final, o recebimento do presente agravo de instrumento também no efeito suspensivo ativo, não discorreu acerca de quaisquer dos requisitos necessários dispostos no parágrafo único do art. 995 do CPC. Na verdade, descurou-se o recorrente de apresentar fundamentação fático-jurídica nesse sentido, limitando-se, como já dito acima, a pugnar pelo deferimento do efeito suspensivo ao recurso. Assim, ante a inexistência de pedido liminar devidamente fundamentado, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator